Tribunal: TJMT
Processo: 1020807-95.2024.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020807-95.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAROLINA LOPES DELGADO - CPF: 828.606.881-53 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FÉRIAS DE PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. DESCONTO PROPORCIONAL. CÁLCULO INCORRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno contra decisão monocrática que reformou parcialmente sentença, reduzindo o valor da condenação para R$ 1.142,77, referente à diferença de férias proporcionais de professora contratada temporariamente. A decisão reconheceu a legitimidade do desconto realizado pelo Estado sob a rubrica "DESC FÉRIAS COLETIVAS", mas identificou erro nos cálculos que subsidiaram o pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o desconto de férias coletivas realizado pelo Estado na rescisão contratual de professora temporária que não completou o período aquisitivo de 12 meses, mas usufruiu de 15 dias de férias no meio do ano letivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada reconheceu a legitimidade do desconto realizado pela parte reclamada, considerando que a parte reclamante somente tem direito a férias proporcionais e parciais, por ter trabalhado de março a dezembro de 2023 (10/12 avos).

4. Conforme demonstrado na decisão monocrática, a reclamante deveria receber uma indenização de R$ 3.404,02 (considerando o direito a 10/12 de férias de 45 dias, descontados os 15 dias já gozados em junho), mas recebeu somente R$ 2.261,25, havendo uma diferença em seu favor de R$ 1.142,77.

5. O agravante não impugnou especificamente os cálculos realizados na decisão monocrática, limitando-se a reiterar a legitimidade do desconto, que já havia sido reconhecida pelo relator.

6. A decisão está em consonância com a jurisprudência das Turmas Recursais e com a Súmula 20 da Turma Recursal, que reconhece o direito do professor ao adicional de férias incidente sobre todo o período de 45 dias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É legítimo o desconto proporcional de férias coletivas na rescisão contratual de professor temporário que não completou o período aquisitivo de 12 meses, desde que o cálculo considere corretamente a proporcionalidade dos dias trabalhados e os dias já usufruídos. 2. O professor contratado temporariamente tem direito a férias proporcionais calculadas sobre 45 dias, conforme previsto na legislação estadual, descontando-se os dias já usufruídos."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 932, 1.021; Lei Complementar Estadual no 50/1998,
arts
. 54 e 56.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1440972/AM, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 13/06/2017; STJ,
AgInt
nos
EREsp
1927148/PE, Corte Especial, j. 21/06/2022; TJMT, NU 1010966-82.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 19/08/2024; Súmula 20 da Turma Recursal do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
1020807-95.2024.8.11.0003

Agravante
: ESTADO DE MATO GROSSO

Agravado
: CAROLINA LOPES DELGADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

CAROLINA LOPES DELGADO ajuizou reclamação em face de ESTADO DE MATO GROSSO. Alegou que é professora vinculada à Secretaria de Estado de Educação e que, apesar da legislação prever o pagamento de férias de 45 dias (30 dias ao final do ano e 15 entre as etapas letivas), houve desconto indevido da verba concernente ao período de férias de 15 dias em seus holerites. Requereu a restituição dos valores descontados.

O juízo singular julgou procedente o pedido, condenando o Estado a restituir o valor descontado indevidamente do holerite da autora referente ao mês 12/2023, com juros legais de mora simples de 1% ao mês e correção pelo Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC a partir da data dos respectivos descontos.

A parte reclamada interpôs
Recurso Inominado
, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, reformando parcialmente a sentença para reduzir o valor da condenação para R$ 1.142,77.

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs
Agravo Interno
. Sustentou que a parte autora não cumpriu o período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício, fazendo jus apenas ao valor das férias proporcionais. Argumentou que o Estado indenizou as férias proporcionais com base em 45 dias e, para não pagar em duplicidade pelo período já usufruído (15 dias no 1o semestre), lançou o desconto nominado "DESC FÉRIAS COLETIVAS".

A parte reclamada apresentou
contrarrazões
e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

O Recurso de Agravo Interno está previsto no art. 1.021 do CPC, tendo como finalidade impugnar julgamentos realizados por meio de decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 932 do mesmo Código.

Segundo a previsão legal, o relator pode julgar monocraticamente o recurso quando esse for inadmissível, prejudicado ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Da mesma forma pode o relator negar ou dar provimento ao recurso quando a matéria discutida já estiver pacificada no STF, no STJ ou no próprio Tribunal ou, ainda, se apresentar consolidada por meio de Súmulas das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização.

A propósito:

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1o, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015. 2. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (cf. art. 1.021, § 1o, do CPC/2015). 3. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível. 4. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (STJ// -
AgInt
no REsp: 1440972 AM 2014/0048797-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2017)"

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula no 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ// -
AgInt
nos
EREsp
: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022)"

No presente caso, o Estado de Mato Grosso, ora agravante, alegou que os professores contratados temporariamente adquirem o direito a férias após o efetivo exercício de 12 meses, e que não preenchido esse período, o pagamento das férias ocorre de modo proporcional. Argumentou que a parte autora, mesmo não tendo completado o período aquisitivo, usufruiu das férias coletivas de 15 dias ocorridas ao final do 1o semestre, e que o desconto realizado na rescisão contratual foi para evitar pagamento em duplicidade.

A decisão agravada analisou os fatos e as provas da seguinte forma:

"Em análise dos autos, tendo como base os holerites apresentados no ID 284576897 e 284577850-PJe2, quanto ao valor das férias do ano de 2023, acompanhe o seguinte raciocínio: a) A reclamante exerceu a função de professora e tem direito a 45 dias de férias; b) Percebeu o subsídio total de R$ 2.917,73 considerando os 2 vínculos; c) Trabalhou em contrato temporário no período de março de 2023 a novembro ou início de dezembro de 2023, fazendo jus a 10/12 (dez doze avos) de férias, pois não trabalhou em janeiro e fevereiro de 2023 e nem todo o mês de dezembro; d) Caso houvesse trabalhado por 12 meses e não tivesse usufruído nenhum dia de férias, teria direito a uma indenização de R$ 5.835,46 considerando o subsídio e o terço constitucional; e) Porém, considerando somente 10/12 de férias, tem direito a R$ 4.862,88; f) como já gozou 15 dias de férias em junho de 2023, deve ser descontado o equivalente a R$ 1.458,87, gerando um direito de indenização no valor de R$ 3.404,02; g) Consta do holerite de dezembro de 2023 que a reclamante recebeu indenização de férias no valor de R$ 2.261,25 (R$ 3.768,75 com dedução de R$ 1.507,50); h) Portanto, como a reclamante deveria receber uma indenização de R$ 3.404,02, mas recebeu somente R$ 2.261,25, há uma diferença em seu favor de R$ 1.142,77. Assim, embora seja legítimo o desconto realizado pela parte reclamada, visto que a parte reclamante somente tem direito a férias proporcionais e parciais, os cálculos que subsidiaram o pagamento não estão corretos, havendo um crédito em favor da reclamante no valor de R$ 1.142,77".

Na ocasião foram utilizadas as seguintes jurisprudências para demonstrar que se trata de entendimento pacificado:

"RECURSO INOMINADO - CONTRATO TEMPORÁRIO - PROFESSOR - DIREITO A FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL - ART. 44A DA LC 320/2008 ALTERADA PELA LC 534/2014 - COMPROVADO O PAGAMENTO - DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS - LEGALIDADE DECRETO 656/2020 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Evidencia-se dos holerites da Autora o recebimento de 45 (quarenta e cinco) dias de férias e do terço constitucional sobre o período laborado, bem como fica demonstrado que houve desconto dos valores das férias coletivas em razão da parte autora não ter atingido o período de 12 (doze) meses para a concessão, tendo recebido tão somente os valores proporcionais. 2. Recurso conhecido e não provido. NU 1010966-82.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024."

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais e parte agravante não consegue evidenciar que existe entendimento contrário ao entendimento adotado na Decisão Monocrática.

Além disso, a decisão monocrática agravada está de acordo com a Súmula 20 da Turma Recursal a qual reconhece que
"O servidor público no cargo de professor faz jus ao adicional de férias incidente sobre todo o período de 45 dias, não somente sobre trinta dias, observada a legislação do ente estatal respectivo."

Ao final, o agravante não impugnou especificamente os cálculos realizados na decisão monocrática, que demonstraram que a reclamante deveria receber uma indenização de R$ 3.404,02, mas recebeu somente R$ 2.261,25, havendo uma diferença em seu favor de R$ 1.142,77. Ademais, a própria decisão reconheceu a legitimidade do desconto realizado pela parte reclamada, apenas identificando erro nos cálculos que subsidiaram o pagamento.

Portanto, considerando que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência, o agravo interno não deve ser provido.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento
.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ AgInt no AREsp 2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025